Tribunal: TJMT
Processo: 1020042-27.2024.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020042-27.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JAQUELINE APARECIDA CANCIO DA SILVA - CPF: 024.202.301-08 (APELANTE), WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA - CPF: 036.005.781-03 (ADVOGADO), AURELIO DIAS DOS SANTOS - CPF: 037.526.131-14 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA EXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE PARCIAL, SUSCETÍVEL DE REABILITAÇÃO. TERMO INICIAL A PARTIR DA CESSAÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. OBSERVÂNCIA DOS TEMAS N.° 810, DO STF E N.° 905, DO STJ, ALÉM DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.° 113/2021. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por segurada contra sentença que concedeu auxílio-acidente, embora comprovada a persistência de incapacidade parcial e permanente decorrente de acidente de trajeto. Laudo pericial apontou prejuízo funcional ao membro superior direito, com impacto direto sobre as atividades laborais anteriormente exercidas.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se, diante da comprovação da incapacidade laboral parcial e permanente, seria o caso de restabelecimento do auxílio-doença; e

(ii) definir o termo inicial e a forma de cessação do benefício concedido, à luz da legislação vigente e da jurisprudência consolidada.

III. Razões de decidir

3. A Perícia judicial constatou incapacidade parcial e permanente, com comprometimento parcial das funções motoras do membro superior direito, limitando o exercício da atividade de secretária.

4. Preenchidos os requisitos para o recebimento do auxílio-doença (art. 59, da Lei n.o 8.213/91), deve ser restabelecido desde a data da cessação indevida na via administrativa.

5. Suspensão do benefício condicionada a nova avaliação médica administrativa pelo INSS, conforme o art. 60, § 10, da Lei n.° 8.213/91.

6.
A correção monetária e os juros moratórios incidem conforme os Temas n.° 810, do STF, e n.° 905, do STJ, até a vigência da EC n.° 113/21, quando passa a ser aplicável exclusivamente a taxa Selic, matéria de ordem pública que pode ser corrigida de ofício.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação parcialmente provido para restabelecer o auxílio-doença desde a data da cessação administrativa, com revisão periódica pelo INSS.

Tese de julgamento: "1. Comprovada a persistência de incapacidade parcial e permanente para o exercício da atividade habitual, é devido o restabelecimento do auxílio-doença, com termo inicial fixado na data da cessação indevida do benefício.
2. A ausência de previsão de prazo de cessação autoriza a imposição de revisão periódica do benefício pela via administrativa, nos termos do art. 60, § 10, da Lei n.° 8.213/91".

Dispositivos relevantes citados: Lei n.° 8.213/91, arts. 26, II; 59; 60, § 10, EC no 113/2021, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.795.790/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a T., j. 28.03.2019; STJ, AgInt no AREsp 1.883.040/SP, Rel. Min. Manoel Erhardt, 1a T., j. 22.11.2021; STF, RE 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 20.09.2017 (Tema 810); STJ, REsp 1.495.146/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1a S., j. 22.02.2018 (Tema 905).

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
, interposto por JAQUELINE APARECIDA CANCIO DA SILVA, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Jean Louis Maia Dias, nos autos de n.° 1020042-27.2024.811.0003, em trâmite perante a 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 295511401):

“Vistos, etc.

Trata-se de
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA POR ACIDENTE DE TRABALHO COM PEDIDO DE INCLUSÃO AO PROGRAMA DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL, OU, ALTERNATIVAMENTE, DE AUXÍLIO-ACIDENTE
, ajuizada por
JAQUELINE APARECIDA CANCIO DA SILVA
em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, partes devidamente qualificadas nos autos.

A parte autora alega ter sofrido um grave acidente no trajeto para o trabalho em 18/07/2020, que resultou em fratura grave no úmero direito (CID 10 : S42.3 - Fratura da diáfise do úmero e T92.2 - Sequelas de fratura ao nível do punho e da mão). Afirma que apesar de ter sido submetida a tratamento cirúrgico, permaneceu com sequelas definitivas no braço dominante, apresentando dor crônica, limitação parcial da mobilidade do cotovelo direito e a necessidade de remoção da placa de úmero (aguardando cirurgia pelo SUS).

Afirma que, auferiu o benefício de auxílio-doença (NB: 632.305.302-4) cessado pelo INSS (DCB: 27/04/2022), que deixou de avaliar sua real situação física no ato da cessação do benefício.

Assim, requereu a concessão de auxílio por incapacidade temporária, retroativamente à data de cessação do benefício (DCB: 27/04/2022), sendo condicionada a cessação deste benefício à submissão da segurada ao processo de reabilitação profissional e, subsidiariamente, a concessão de auxílio-acidente (id. 165330656).

A parte requerida apresentou contestação (id. 167643221).

Realizada a perícia médica, o laudo foi vinculado ao id.170390301.

Os autos foram impulsionados a fim de intimar as partes para se manifestarem acerca do laudo pericial (id. 170475501).

A parte autora manifestou-se (id. 173055730).

O requerido pugnou pela complementação do laudo pericial (id. 178506513).

O laudo pericial complementar foi vinculado ao id. 180704388.

A autora se manifestou acerca do laudo complementar (id. 183753455).

O requerido apresentou proposta de acordo, seguida de contestação (id. 184254004).

A parte autora recusou a proposta de acordo (id. 188582843).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

DECIDO.

Como se vê do relatório, trata-se de ação para concessão de auxílio-doença, com pedido subsidiário de concessão de auxílio-acidente, sustentando apresentar incapacidade para exercer atividade laboral.

O requerido, por sua vez, em sede de preliminar, argumenta que não foi observado o disposto no artigo 129-A da Lei 8.213/91, vez que sua citação foi realizada antes da juntada do laudo pericial, além de alegar a ausência de interesse de agir por parte do autor. No mérito, pugnou pela improcedência da inicial, bem como seja observada a prescrição quinquenal.

A citação do requerido antes da apresentação do laudo pericial não causa qualquer prejuízo à autarquia e não infringe os seus direitos. É certo que a Decisão que recebeu a inicial determinou a citação do requerido para que tomasse conhecimento da presente demanda e contestasse o feito, comunicando-o ainda da perícia médica a ser designada, bem como para que, no prazo de 10 (dez) dias, efetuasse o depósito dos valores dos honorários.

Após a juntada do laudo aos autos houve a subsequente intimação para manifestação da parte requerida. Portanto, a autarquia teve plena oportunidade de exercer seu direito de defesa e contraditório, tanto antes quanto após a apresentação do laudo.

De igual modo, a inicial preenche os requisitos legais, posto que permite ao requerido exercício pleno do contraditório e ampla defesa.

Quanto ao interesse de agir da parte autora, a ré alega a ausência, sob a justificativa de que não houve prévio requerimento administrativo de prorrogação.

Pois bem.

Sobre o tema, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 03/9/2014, prosseguindo no julgamento do RE 631.240/MG, admitido sob o rito de repercussão geral, por maioria, e nos termos do voto do relator, pronunciou-se no sentido de que a concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento administrativo, ressalvadas à postulação administrativa e fórmula de transição a ser aplicada nas ações já ajuizadas até a conclusão do aludido julgamento (03/9/2014):

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL.PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5o, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado. 4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. 5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir. 8. Em todos os casos acima – itens (i), (ii) e (iii) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais. 9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora – que alega ser trabalhadora rural informal – a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir.” (RE 631240, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-220 DIVULG 7-11-2014 PUBLIC 10-11-2014).

Extrai-se do acórdão que, o Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos da decisão proferida, afastando a exigência do prévio requerimento administrativo em alguns casos, entre eles a hipótese de quando o autor ajuíza demanda objetivando o restabelecimento de benefício ou concessão de outro benefício mais vantajoso ou sequencial.

E como o segurado ajuizou a presente demanda após o julgamento do recurso representativo, não se aplicam as regras de transição estabelecidas no julgamento do RE 631.240/MG.

Inclusive, na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão.

Destarte, não pode o juiz condicionar a decisão administrativa, a apreciação meritória da lide, ou seja, não obsta o ingresso da ação judicial, tampouco a sua apreciação, sob pena de violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, capitulado no artigo 5o, inciso XXXV, da CF.

Logo, não há que se falar em ausência interesse de agir, já que a parte autora busca a concessão do benefício do auxílio acidente em decorrência de suposta redução da capacidade laboral, a qual somente poderá ser comprovada via perícia médica judicial.

Ademais, em se tratando de pedido de auxílio-acidente precedido de auxílio-doença, a configuração do interesse de agir não exige o prévio requerimento administrativo, na medida em que a Autarquia Previdenciária, ao cancelar o auxílio-doença, tem obrigação de avaliar se as sequelas consolidadas, e que não são incapacitantes, geraram ou não redução da capacidade laborativa.

Desse modo, não resta dúvida acerca do interesse de agir da parte autora, em ver sua pretensão deferida ou não pelo Poder Judiciário. Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício e dos tribunais pátrios,
in verbis
:

APELAÇÃO — BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO — ACIDENTE DE TRABALHO — CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO APÓS ALTA PROGRAMADA — PEDIDO DE PRORROGAÇÃO — DESNECESSIDADE — DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM REPERCUSSÃO GERAL — SENTENÇA — NULIDADE — DECRETAÇÃO.
Não há que se falar em ausência do interesse de agir, uma vez que para o restabelecimento do benefício que cessou após a alta programada não é necessário prévio requerimento administrativo, consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal em repercussão geral, a impor a declaração de nulidade da sentença
. Recurso provido. Sentença anulada. (TJ-MT 10122541820198110041 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 22/02/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/02/2022) (grifo nosso)

Ante o exposto, rejeito as preliminares arguidas pelo INSS.

Com relação à prescrição. Razão assiste a parte ré, de acordo com o art. 103, parágrafo único, da Lei no 8.213 /91, prescreve em cinco anos, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela Previdência Social. Assim, somente serão ressarcíveis os valores eventualmente devidos até o limite de cinco anos contados retroativamente da data do ajuizamento da ação. Desta forma, reconheço ter sido fulminado pela prescrição eventual pretensão anterior a cinco anos do ajuizamento da presente demanda.

Superadas as questões, é certo que o presente feito comporta julgamento, nos termos do art. 335 do CPC, porquanto realizada a perícia médica judicial.

Em análise às circunstâncias e elementos que envolvem o caso concreto, tenho que o pleito da parte autora merece parcial acolhimento.

No laudo pericial de id. 170390301, asseverou o médico perito judicial:

“
QUESITOS DO AUTOR:

1. Considerando o histórico médico da pericianda e o acidente de trabalho, favor detalhar de forma abrangente as patologias presentes no sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo, assim como suas respectivas causas e evoluções clínicas. Se possível, indique as CIDs.

R: Um traumatismo de alta energia causou fratura diafisária do úmero direito. Após a consolidação óssea há sequelas residuais parciais e permanentes. CID: T92.2 2
.

2 -Com base nas informações médicas e no relato do acidente ocorrido no trajeto do trabalho (CAT - Anexo 7), pedimos sua opinião técnica acerca da existência de nexo causal entre as patologias do periciando e o respectivo acidente no trajeto do trabalho como secretária.

R: Há nexo causal entre a fratura e um traumatismo de alta energia ocorrido em um acidente de trânsito.

(...)

4. Levando em consideração a descrição do trabalho realizado como secretária, que inclui esforço excessivo, condições difíceis de trabalho e movimentos repetitivos, o perito poderia detalhar como esses fatores laborais podem ter desempenhado um papel significativo nas doenças apresentadas pela pericianda?

R: Como secretária deu informações de que limpava o posto de trabalho e usava muito a digitação, esses movimentos de recepção e sobrecarga foram parcialmente comprometidos.

5. Apreciando o relatório elaborado por médico especializado, observa-se que o profissional certificou que há nexo causal e nexo concausal entre as patologias osteomusculares e o trabalho do periciando. Sendo assim, à luz da Resolução no 2.183/2018 do CFM, diga o Dr. Perito: É possível acolher este diagnóstico doença ocupacional?

R: O nexo é causal. A patologia é traumática ocorrida em um acidente no trânsito.

7. Ainda nesse contexto, devido às doenças que evoluíram em várias patologias, quesotiono: Qual é o impacto dessas condições na capacidade funcional da pericianda?

R: Perda parcial da função motora para atividades com o membro superior direito dominante.

8. A pericianda, secretária, está permanentemente incapacitada de exercer a profissão habitual?

R: Consideramos incapacitada para trabalho em que há necessidade de esforço físico. A função de secretária foi parcialmente afetada.

10. Com base nos documentos médicos juntados à petição inicial, é possível fixar uma Data do Início da Incapacidade da Pericianda para o emprego habitual?

R: A incapacidade se instalou no momento do acidente. O tratamento minimizou o dano
mas há incapacidade residual permanente.

(...)

QUESITOS DO INSS:

2. Qual a causa provável do diagnóstico? Assinalar com um X a situação que melhor se enquadra e justifique.

2.1. Congênita ( )

2.2. Degenerava ( )

2.3. Hereditária ( )

2.4. Adquirida (X)

2.5. Inerente à faixa etária ( )

2.6. Acidente de qualquer natureza ( )

2.7. Acidente de trabalho, doença profissional, doença do trabalho ou entidades e equiparadas (acidente de trajeto, etc) ( )

Justificativa (indicar os agentes de risco, os agentes nocivos causadores ou o acidente ocorrido e quais documentos foram analisados para chegar a essa conclusão. Indicar local, empregador e data):

R: Acidente no trajeto ao trabalho quando sofreu colisão no trânsito. Ver Bolem de Ocorrências.

(...)

5. A redução de capacidade ou incapacidade é temporária ou permanente? Temporária( )
Permanente (X)

(...)

14. Indique qual a repercussão da redução da capacidade ou da incapacidade no desempenho da profissão ou atividade exercida pelo periciando, detalhando quais as eventuais limitações enfrentadas diante das atividades exigidas pela profissão habitual descritas no quesito acima.

R: A capacidade motora foi parcialmente comprometida do lado direito dominante.

15. A doença, moléstia ou lesão torna o periciando incapacitado para o exercício de trabalho doméstico no âmbito da sua residência? Se sim, de forma permanente ou temporária?

R: Algumas atividades domésticas onde há necessidade de muito esforço e sobrecarga foram comprometidas parcialmente.

(...)

CONCLUSÃO:

1) Trauma de alta energia cinética foi causador de fratura de diáfise do úmero direito.

2) Apesar de a cirurgia há redução da função motora em torno de 25%.

3) O ortopedista que a atendeu opina que a retirada do material metálico pode minimizar os sintomas.

4) A capacidade laboral para a função declarada foi comprometida.

5) Com o tratamento de retirada de material de síntese e reabilitação física o quadro clínico sintomático poderá ter bom resultado.

6) A sequela faz nexo causal com um Acidente de Trânsito, trajeto ao trabalho.

7) Em anexo, documentação fotográfica."

A teor do princípio da fungibilidade dos benefícios passa-se à análise dos pedidos da inicial.

No que tange a concessão do auxílio-doença, nos termos da perícia médica realizada nos autos, restou constatado que a parte autora apresenta incapacidade de caráter
permanente
para o trabalho, não se enquadrando, portanto, nos requisitos para a concessão do auxílio-doença, benefício de natureza temporária.

Ressalta-se que o auxílio-doença destina-se àqueles segurados que apresentam incapacidade laborativa transitória, razão pela qual, tenho que não tem cabimento ao presente caso, visto que o laudo pericial foi conclusivo em pontuar o caráter
permanente
e
definitivo
da lesão que acomete a autora, fugindo da narrativa que traz a súmula 25 da Advocacia-Geral da União:

“Súmula no 25 – Será concedido auxílio-doença ao segurado considerado
temporariamente incapaz
para o trabalho ou sua atividade habitual, de forma total ou parcial, atendidos os demais requisitos legais, entendendo-se por incapacidade parcial aquela que permita sua reabilitação para outras atividades laborais.”

Com relação ao benefício auxílio-acidentário, a teor do que dispõe o art. 86 da Lei n. 8.213/91, o benefício auxílio-acidente será devido ao segurado quando, após a consolidação das lesões, houver sequelas que impliquem na redução da capacidade para o trabalho que o segurado habitualmente exercia, vejamos:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando,
após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
.

Igualmente,

dispõe o
caput
do artigo 104, do Decreto n.o 3.048/99:

Art. 104. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado empregado, inclusive o doméstico, ao trabalhador avulso e ao segurado especial quando,
após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar sequela definitiva
que, a exemplo das situações discriminadas no Anexo III,
implique redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
.

A concessão do
auxílio-acidente
(
art. 86 da Lei 8.213/1991)
, exige o preenchimento dos seguintes requisitos legais:

a) A qualidade de segurado;

b) A ocorrência de acidente de qualquer natureza;

c) A existência de sequelas que impliquem redução permanente da capacidade para o trabalho habitual;

d) O nexo de causalidade entre o acidente e a redução da capacidade laborativa.

e) A impossibilidade de cumulação com benefício de aposentadoria.

O art. 18, § 1o, da Lei 8.213/1991, elenca o rol de segurados que fazem
jus
ao benefício: o empregado, o empregado doméstico, o trabalhador avulso e o segurado especial. O contribuinte individual, por sua vez, encontra-se excluído do rol de beneficiários (CJF/TNU, Tema 201).

O termo inicial é fixado a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado (art. 86, § 2o, Lei 8.213/1991). Caso não tenha havido anterior percepção de auxílio-doença, o termo inicial será a data do requerimento administrativo, e, não tendo havido este, a data da citação válida (STJ, Tema 862; STF, Tema 1225).

É necessário frisar que a concessão de auxílio-acidente independe de carência, nos termos do art. 26, inciso I, da Lei 8.213/1991.

Por fim, a jurisprudência fixou a seguinte tese (STJ, Tema 416):
exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e em consequência, o grau do maior esforço, não interfere na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão
.

Partindo-se de tais premissas, em análise aos fatos e documentos constantes dos autos, verifica-se que estão satisfeitos os requisitos para a concessão do benefício.

No caso dos autos fora juntada CAT (id. 165330667) e a prova pericial atestou que as lesões decorrentes do acidente de trabalho implicam em redução da capacidade laborativa da requerente de forma permanente: "5. A redução de capacidade ou incapacidade é temporária ou permanente? Temporária ( )
Permanente (X)
"

(id. 170390301).

Ademais, conforme o laudo pericial a
autora possui redução da função motora em torno de 25%
(id. 170390301).

Assim, verifica-se que tanto os quesitos quanto os demais esclarecimentos foram apresentados pelo médico perito de forma clara, objetiva e conclusiva, atestando existência de redução na capacidade laborativa da autora para o trabalho que exerce habitualmente, razão pela qual é cabível a concessão do auxílio-acidente.

Ademais, cabe ressaltar que as sequelas estão consolidadas.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL COMPROVADA – IRRELEVÂNCIA DO GRAU DA LESÃO – PRECEDENTE DO STJ – BENEFÍCIO CONCEDIDO – DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO FIXADA APÓS A CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO ATRAVÉS DO TEMA 862 DO STJ – CONSECTÁRIOS LEGAIS QUE DEVEM RESPEITAR O ENTENDIMENTO FIRMADO NO RESP 1.492. 221/PR (TEMAS 810/STF e 905/STJ) – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
Comprovado pelo conjunto probatório que a segurada é portadora de sequela decorrente de acidente de qualquer natureza que implica redução da capacidade para o trabalho que exercia à época dos fatos, é de ser concedido o benefício de auxílio-acidente desde o dia seguinte ao da cessação administrativa do auxílio-doença até a data do agravamento que acarretou a incapacidade temporária, observada a prescrição quinquenal e os Temas 810/STF e 905/STJ quanto aos consectários legais
.(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1004719-29.2017.8.11.0002, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 27/03/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/04/2023). (grifo nosso)

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. PERÍCIA JUDICIAL. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. EXISTÊNCIA. GRAU MÍNIMO. TEMA 416 STJ. 1. Tendo a perícia judicial constatado a existência de sequela de acidente, cabe ao magistrado a análise das condições da parte autora para exercício de seu labor habitual. 2.
A concessão do auxílio-acidente não está condicionada ao grau de incapacidade para o trabalho habitual, bastando apenas que exista a diminuição da aptidão laborativa oriunda de sequelas de acidente de qualquer natureza
. 3.
Diante da existência de sequela que reduz a capacidade laboral da parte autora, ainda que mínima, é devido o benefício de auxílio-acidente
. (TRF-4 - APELAÇÃO CIVEL: 5004790-31.2021.4.04.9999, Relator: SEBASTIÃO OGÊ MUNIZ, Data de Julgamento: 13/11/2023, NONA TURMA) (grifo nosso)

No caso dos autos, vislumbram-se preenchidos os requisitos para concessão do referido auxílio por meio da simples interpretação lógica dos quesitos respondidos pelo perito (quesitos do autor: 1,4, 5, 7, 8, 10 - quesitos do INSS: 2, 5, 14 e conclusão), atestando que existe danos funcionais (redução da capacidade laboral de forma permanente) para as atividades que a autora habitualmente exercia.

Assim, satisfeitos os requisitos legais previstos no art. 86 da Lei no 8.213/91, de rigor se faz reconhecer a procedência do pleito da exordial.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos da inicial, a fim de
CONDENAR
o
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS
a implantar o benefício
auxílio-acidente decorrente de acidente de trabalho
à parte autora a partir de
28/04/2022
(id. 165330665, f. 05), dia seguinte da data da cessação do benefício (art. 86, §2o, lei n. 8.213 /91),
abatendo os valores eventualmente recebidos da previdência social, e respeitado o prazo prescricional quinquenal, na forma do art.103, parágrafo único, da Lei no 8.213 /91,
acrescidos de juros moratórios a partir da citação, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960 de 29 de junho de 2009, consoante o entendimento consolidado pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE, e correção monetária pela variação do INPC, prevista no art. 41-A da Lei no 8.213/91 até a data de 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, os valores deverão sofrer atualização monetária e juros pela taxa Selic, nos termos do art. 3o da EC n. 113/21 e temas 810 do STF e 905 do STJ, o que faço
COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,

Ressalta-se que o benefício deverá permanecer ativo até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado, de acordo com o art. 86, §1o, da Lei n. 8.213/1991.

No caso, entendo presentes os requisitos que autorizam conceder a antecipação da tutela específica, na própria sentença, por se tratar de ação que tem por objeto o cumprimento da obrigação de fazer, bem como pelo caráter urgente do pleito formulado.

É que ficou demonstrado de forma clara e patente o direito da parte autora ao benefício e, além disso, dúvidas não há quanto ao fundado receio de dano irreparável, uma vez que se trata de verba alimentar.

Assim,
CONCEDO
a antecipação da tutela específica e determino que a parte ré comprove a inclusão e o pagamento do auxílio-acidente à parte autora, no prazo de 30 (trinta) dias.

CONDENO
o INSS ao pagamento das custas, devendo ser observado que referida autarquia federal não possui mais isenção legal de custas no Estado de Mato Grosso, consoante art. 3o, I, da Lei Estadual 7.603/2001, na redação dada pela Lei Estadual 11.077/2020, com vigência desde 07/09/2016.

CONDENO
, ainda, o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação, com fundamento nos artigos 85, § 3o, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de determinar a remessa necessária do feito, pelo fato dos valores devidos serem apurados mediante simples cálculos aritméticos e que evidentemente não extrapolará o teto previsto no Código de Processo Civil.

OFICIE-SE
a Agência da Previdência Social – APSADJ para a implantação do benefício, nos termos desta sentença.

Em atenção ao artigo 202, incisos I e VII, da CNGC, segue a síntese para implantação do benefício ora concedido:

NOME DA SEGURADA:
JAQUELINE APARECIDA CANCIO DA SILVA

BENEFÍCIO CONCEDIDO:
Auxílio-acidente decorrente de acidente de trabalho

RENDA MENSAL INICIAL: a ser calculada pelo INSS.

DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO - DIB:
28/04/2022
(id. 165330665, f. 05), dia seguinte da data da cessação do benefício (art. 86, §2o, lei n. 8.213 /91)
.

PRAZO PARA CUMPRIMENTO: 30 (trinta) dias

Transcorrido o prazo recursal,
CERTIFIQUE-SE
o trânsito em julgado desta sentença e em nada sendo requerido,
ARQUIVE-SE
o feito.

Publique-se, intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Rondonópolis/MT, datado e assinado digitalmente.

JEAN LOUIS MAIA DIAS

JUIZ
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que o perito judicial reconheceu a incapacidade parcial e permanente da parte apelante para o exercício da atividade habitualmente exercida.

Enfatiza, nesse contexto, que o perito indicou a submissão da parte apelante à reabilitação profissional, pois não pode exercer atividades que demandem esforço físico ou sobrecarga.

Por essas razões, requer “
o provimento do presente recurso, e, consequentemente a reforma da sentença do juízo a quo, para conceder o benefício de
auxílio por incapacidade temporária com à inclusão da recorrente ao processo de reabilitação profissional
obrigatória e à efetivação da habilitação em função compatível com sua incapacidade, condenando assim o Recorrido ao pagamento do referido benefício desde a DCB
” (ID. 295511406).

Não foram apresentadas contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de emitir parecer, por inexistir circunstância justificadora da intervenção do Ministério Público no presente processo (ID. 308041397).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de “
RECURSO DE

APELAÇÃO
”, interposto por JAQUELINE APARECIDA CANCIO DA SILVA, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Jean Louis Maia Dias, nos autos de n.° 1020042-27.2024.811.0003, em trâmite perante a 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Extrai-se do processado que a parte apelante ajuizou “
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA POR ACIDENTE DE TRABALHO COM PEDIDO DE INCLUSÃO AO PROGRAMA DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL, OU, ALTERNATIVAMENTE, DE AUXÍLIO-ACIDENTE
” em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, asseverando que em razão de acidente de trajeto, percebeu auxílio-doença até 27.04.2022, quando foi cessado pela autarquia previdenciária sem avaliar sua real situação física.

Durante a instrução processual foi realizada perícia médica, oportunidade na qual o
expert
concluiu pela incapacidade laboral da parte apelante, de forma permanente e parcial (ID. 295511373).

O juízo
a quo
, ao sentenciar o feito, concedeu o benefício de auxílio-acidente.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como é sabido, consoante o artigo 59, da Lei n.° 8.213/91, o auxílio-doença será devido ao segurado que ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos:

“Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§ 1o Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.

§ 2o Não será devido o auxílio-doença para o segurado recluso em regime fechado.

§ 3o O segurado em gozo de auxílio-doença na data do recolhimento à prisão terá o benefício suspenso.

§ 4o A suspensão prevista no § 3o deste artigo será de até 60 (sessenta) dias, contados da data do recolhimento à prisão, cessado o benefício após o referido prazo.

§ 5o Na hipótese de o segurado ser colocado em liberdade antes do prazo previsto no § 4o deste artigo, o benefício será restabelecido a partir da data da soltura.

§ 6o Em caso de prisão declarada ilegal, o segurado terá direito à percepção do benefício por todo o período devido.

§ 7o O disposto nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o e 6o deste artigo aplica-se somente aos benefícios dos segurados que forem recolhidos à prisão a partir da data de publicação desta Lei.

§ 8o O segurado recluso em cumprimento de pena em regime aberto ou semiaberto terá direito ao auxílio-doença”.

A qualidade de segurado da parte apelante se encontra comprovada pelo Cadastro Nacional de Informações Sociais de ID. 295510897.

No que tange à carência, tratando-se de lesão e sequelas incapacitantes decorrentes de acidente de trabalho ou doença ocupacional a ele equiparado, conforme destacado na perícia médica, não se exige o atendimento de carência mínima, consoante disposição do artigo 26, inciso II, da Lei n.° 8.213/91:

“Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

(...)

II - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado; (...)”.

A respeito da incapacidade para o exercício das atividades habituais e do trabalho, a perícia médica realizada em primeira instância reconheceu a incapacidade parcial e permanente da parte segurada para o exercício do labor. Veja-se (ID. 295511373):

“[...]

7. Ainda nesse contexto, devido às doenças que evoluíram em várias patologias, questiono: Qual é o impacto dessas condições na capacidade funcional da pericianda?

R: Perda parcial da função motora para atividades com o membro superior direito dominante.

8. A pericianda, secretária, está permanentemente incapacitada de exercer a profissão habitual?

R: Consideramos incapacitada para trabalho em que há necessidade de esforço físico. A função de secretária foi parcialmente afetada.

9. O perito poderia opinar sobre como as limitações impostas pelas doenças impactam a pericianda no desempenho de tarefas específicas relacionadas ao trabalho, como realizar movimentos repetitivos e se manter sentado ou em pé por longos períodos de tempo?

R: O uso do membro superior para esforços cumulativos e de repetição foram parcialmente comprometidos. Não há comprometimento para sentar ou períodos longos em pé. A lesão foi no membro superior direito.

10. Com base nos documentos médicos juntados à petição inicial, é possível fixar uma Data do Início da Incapacidade da Pericianda para o emprego habitual? ]R: A incapacidade se instalou no momento do acidente. O tratamento minimizou o dano mas há incapacidade residual permanente.

11. É possível afirmar que a Pericianda se encontrava incapaz para o trabalho, quando da cessação do benefício (27/04/2022)?

R: Desde a cessação do benefício sempre houve incapacidade funcional.

12. Havendo incapacidade, é possível dizer que ela se restringe à atividade habitualmente desempenhada (uniprofissional), se estende às atividades relacionadas (multiprofissional), ou a toda e qualquer atividade (omniprofissional)?

R: A incapacidade é para atividades de esforço e sobrecarga

13.A Considerando as questões socioeconômicas, com base nas regras de experiência comum, o perito poderia fornecer uma avaliação sobre a possibilidade de reabilitação profissional da pericianda, levando em conta suas condições de saúde, idade, escolaridade e o período de afastamento do mercado de trabalho (39 anos de idade, segundo grau e exercícios repetitivos)?

R: Possibilidade de reabilitação profissional. Deverá fazer retirar o material de síntese e tem condições de ser reabilitada para trabalho que não exija muito esforço físico.

14. É possível afirmar que a Pericianda não apresenta qualquer limitação funcional atualmente, se comparado com o desempenho da atividade de secretária?

R: Sim, ao exame físico os movimentos de flexo extensão do cotovelo direito foram parcialmente comprometidos.

[...]

4. A (s) patologia (s) verificadas fazem com que o periciando se enquadre em qual das situações abaixo indicadas (Assinalar com um X a CONCLUSÃO que melhor se enquadra):

4.1. Capacidade plena para a atividade habitual (inclusive atividade do lar, se for o caso) ( )

4.2. Redução de capacidade para a atividade habitual (inclusive do lar), que não impede o seu exercício, ainda que com maior dificuldade ( )

4.3. Incapacidade para a atividade habitual, que impede o seu exercício (X)

4.4. Incapacidade pretérita em período (s) além daquele em que o examinado (a) já esteve em gozo de benefício previdenciário ( )

Indique o(s) período(s):

R: Antes do acidente ocorrido nunca houve incapacidade laboral.

5. A redução de capacidade ou incapacidade é temporária ou permanente?

Temporária ( ) Permanente (X)

6. Qual a data de início da redução de capacidade ou incapacidade, ainda que de maneira estimada? Justifique com dados objetivos e/ou documentos médicos.

R: A redução da capacidade se instalou após a cirurgia e a reabilitação física. Relatório do ortopedista que a atendeu descreve as limitações e detalhes sobre as sequelas.

7. Caso exista incapacidade temporária para a atividade habitual, favor estimar um prazo razoável para cessação ou nova avaliação do periciando. Justifique.

R: A autora tentou retornar a mesma função sem conseguir. A incapacidade parcial ainda se encontra presente.

[...]

8.2. Caso exista potencial para reabilitação profissional, apontar quais movimentos, posturas, bem como funções que são incompatíveis com a incapacidade atualmente observada.

R: A autora poderá ser reabilitada após retirada da placa e parafusos e manter em fisioterapia com grande possibilidade de recuperação até mesmo para a atividade que exercia.

9. Caso exista incapacidade permanente para toda e qualquer atividade, a partir de quando tal incapacidade passou a ser permanente? Justifique a partir de dados objetivos e/ou documentos médicos.

R: No momento há incapacidade para atividades onde esforço de média a grande intensidade são exigidos [...]”.

Como se vê, a parte segurada preenche os requisitos para a concessão do auxílio-doença, nos termos do artigo 59, da Lei n.° 8.213/91, diante da incapacidade parcial e permanente, que impossibilita, por ora, o desempenho trabalho anteriormente exercido, necessitando de reabilitação profissional.

Quanto ao termo inicial, consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça, em caso de restabelecimento do auxílio-doença, a data de implantação do benefício deve coincidir com aquela em que o benefício foi indevidamente cessado na via administrativa. Confira-se:

“PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO REGIONAL. INOCORRÊNCIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TERMO INICIAL. RETROAÇÃO À DATA DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE FIXADA NA DATA DO LAUDO. ALTERAÇÃO DO JULGADO. INVIABILIDA DE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Este Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que, como regra geral, o termo inicial da concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez é a prévia postulação administrativa ou o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença. Ausentes a postulação administrativa e o auxílio-doença, o termo a quo para a concessão do referido benefício é a citação. Isso porque o laudo pericial serve tão somente para nortear tecnicamente o convencimento do juízo quanto à existência da incapacidade para a concessão de benefício (REsp 1.795.790/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 22/04/2019).

2. No caso, o Tribunal de origem definiu o termo inicial do benefício a contar de 03/07/2012, sob o fundamento de que o laudo pericial comprovou que o início da incapacidade ocorrera somente nesta data, inexistindo nos autos provas da inaptidão do demandante à época da cessação do benefício anterior. Ressalte-se que o início do benefício não foi estabelecido na data da juntada do laudo aos autos, mas naquela em que comprovado o preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício pleiteado.

3. A adoção de entendimento diverso, conforme pretendido, implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e provas, e não de valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o seguimento do recurso especial nesse ponto. Sendo assim, incide a Súmula 7 do STJ, segundo a qual a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial.

4. Agravo interno do particular que se nega provimento.”

(AgInt no AREsp n. 1.883.040/SP, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 24/11/2021.). (Grifo nosso).

“PREVIDENCIÁRIO.
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO ANTERIORMENTE CONCEDIDO OU DO PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO
.

1. Extrai-se do acórdão objurgado e dos termos do Recurso Especial que o entendimento do Tribunal de origem não está em consonância com a orientação do STJ no sentido de que
o termo inicial para a concessão de benefício previdenciário é a data do requerimento administrativo
e, apenas na ausência deste, a partir da citação.

2. Agravo conhecido para dar provimento ao Recurso Especial”.

(AREsp n. 1.522.367/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/10/2019, DJe de 25/10/2019). (Grifo nosso).

“PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO (DIB). DATA DO PROTOCOLO ADMINISTRATIVO OU, NA AUSÊNCIA, DATA DA CITAÇÃO DO INSS. ACÓRDÃO QUE FIXOU COMO DIB A DATA DA PERÍCIA. VIOLAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA SÓLIDA E SUMULADA DO STJ. RECURSO PROVIDO.

1. O Tribunal de origem estabeleceu erroneamente como data do início do benefício da aposentadoria por invalidez a data da perícia realizada, mesmo estando claro nos autos que "houve requerimento administrativo, último formulado em 26⁄08⁄2008" (fl. 309, e-STJ).

2. A jurisprudência do STJ é sólida no sentido de que, havendo requerimento administrativo, como no caso, este é o marco inicial do benefício previdenciário. Ainda que assim não fosse, deveria ser tomada como início a data da citação do INSS.

3. A Corte de origem, portanto, falhou gravemente, na medida em que afastou a aplicação tanto da lei - art. 43, § 1o, a, da Lei 8.213⁄1991 - quando da jurisprudência sólida do STJ, que tem orientação sumulada aplicável ao caso - Súmula 576⁄STJ.

4. Recurso Especial provido para declarar como data de início do auxílio previdenciário em questão a data do requerimento administrativo, com os consequentes pagamentos retroativos devidos”.

(REsp 1791587⁄MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26⁄02⁄2019, DJe 08⁄03⁄2019). (Grifo nosso).

No que se refere ao termo final para o benefício, consoante disposto no artigo 60, § 8°, da Lei n.° 8.213/91, sempre que possível, o ato de concessão ou de restabelecimento de auxílio-doença, seja ele judicial o administrativo, deve estabelecer-lhe um prazo estimado de duração,
in verbis
:

“Art. 60. O auxílio-doença será devido ao segurado empregado a contar do décimo sexto dia do afastamento da atividade, e, no caso dos demais segurados, a contar da data do início da incapacidade e enquanto ele permanecer incapaz.

(...)

§ 8° Sempre que possível, o ato de concessão ou de reativação de auxílio-doença, judicial ou administrativo, deverá fixar o prazo estimado para a duração do benefício. (Incluído pela Lei no 13.457, de 2017)

§ 9° Na ausência de fixação do prazo de que trata o § 8o deste artigo, o benefício cessará após o prazo de cento e vinte dias, contado da data de concessão ou de reativação do auxílio-doença, exceto se o segurado requerer a sua prorrogação perante o INSS, na forma do regulamento, observado o disposto no art. 62 desta Lei.

§ 10. O segurado em gozo de auxílio-doença, concedido judicial ou administrativamente, poderá ser convocado a qualquer momento para avaliação das condições que ensejaram sua concessão ou manutenção, observado o disposto no art. 101 desta Lei”. (Grifo nosso).

Não obstante, pertinente reconhecer, por óbvio, que em alguns casos o termo não poderá ser determinado, levando à conclusão de que não existe obrigatoriedade para que seja firmada uma data para a descontinuidade da prestação concedida na via judicial.

Na hipótese, o perito nomeado pelo juízo
a quo
não estabeleceu prazo estimado para a recuperação laborativa da parte apelante, de modo que se faz pertinente a realização de nova pericia com a finalidade de se verificar a persistência ou não da incapacidade laboral, o que, inclusive, encontra guarida no artigo 60, § 10, da Lei n.° 8.213/91, já transcrito, que prevê a possibilidade de a parte segurada ser convocada, a qualquer momento, para a avaliação das condições que ensejaram sua concessão ou manutenção.

Esse, aliás, é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIODOENÇA. ART. 60, § 8o. DA LEI8.213/1991. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO TERMO FINAL PARA PAGAMENTO DO BENEFÍCIO. NA IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA DATA FINAL DE PAGAMENTO, REVELA-SE ADEQUADA A CONDICIONANTE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA ADMINISTRATIVAA CARGO DO INSS. AGRAVO INTERNO DO INSS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
O art. 60, § 8°. da Lei 8.213/1991, é claro ao consignar que o prazo final para pagamento do auxílio-doença deverá ser fixado sempre que possível, o que implica reconhecer que haverá casos em que tal data não poderá ser fixada, não havendo que se falar, assim, na obrigatoriedade legal de fixação do termo final da prestação concedida na via judicial.

2.
No caso dos autos, o Tribunal entendeu pela impossibilidade de se fixar uma data final para a efetiva recuperação da capacidade laboral da autora. Nessa medida, ao invés de fixar um termo final fictício, como sugere o parág. 8o. do art. 60 da Lei 8.213/1991, condicionou a suspensão do benefício à reavaliação administrativa por meio de perícia médica, determinando que a questão fosse acompanhada nas revisões administrativas realizadas pelo INSS, estabelecendo, ainda, que o cancelamento se dê quando a perícia administrativa constatar que não mais persiste a incapacidade, nos exatos termos do que preconiza o art. 101 da Lei 8.213/1991.

3. A decisão tomada pela instância de origem em nada viola os dispositivos de lei apontados pelo INSS. Ao contrário, lhes dá conformidade ao reconhecer que, quando o prognóstico de cura não se revela próximo, o ideal é que a situação seja acompanhada por periódicas perícias realizadas pelo INSS, de modo a assegurar que, uma vez recuperada a capacidade do Segurado, os pagamentos serão cessados.

4. Ao contrário do que faz crer o INSS, o disposto no parág. 9o. do art. 60 da Lei 8.213/1991 não lhe confere prerrogativa para cancelar todo benefício de auxílio-doença no prazo de 120 dias. A cessação automática prevista no dispositivo somente se dá quando há omissão na decisão que concede o benefício.

5. Na hipótese, não houve omissão na decisão judicial. O prazo final não foi estabelecido em razão das particularidades da situação analisada, sendo transferido ao INSS o dever de reanálise da situação de saúde da trabalhadora em perícia administrativa periódica.

6. Agravo Interno do INSS a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1539870/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020). (Grifo nosso).

No que tange aos consectários legais, o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (RE 870.947), reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 1°-F da Lei n.° 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.° 11.960/09, acerca dos juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, fixando a seguinte tese – Tema n.° 810:

“1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os
juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária
, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido
, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina
a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.

(RE 870947, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017). (Grifo nosso).

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1.495.146-MG), definiu a seguinte tese – Tema n.° 905:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. • TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1.
Correção monetária
: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária,
não é aplicável
nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras,
a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário
.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2.
Juros de mora
: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública,
excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária
.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009:
juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E
.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

• SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) – nem para atualização monetária nem para compensação da mora –, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ”.

(STJ, RECURSO ESPECIAL No 1.495.146 – MG, Primeira Seção, Relator: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, data do julgamento: 22/2/2018, DJe: 02/03/2018). (Grifo nosso).

Contudo, recentemente houve alteração constitucional para modificar o índice de correção monetária nos casos em que a Fazenda Pública for condenada, por meio da Emenda Constitucional n.° 113/2021, que assim dispôs:

“Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado”.

Consequentemente, no momento do cumprimento do julgado, em atenção à alteração constitucional, os valores devem ser corrigidos em observância ao Tema n.° 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, data de publicação da Emenda Constitucional n.° 113/2021, aplica-se somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar a sentença e restabelecer à parte apelante o auxílio-doença, desde a data da cessação na via administrativa, observada a prescrição quinquenal, cuja suspensão do benefício deverá ser antecedida de reavaliação administrativa por meio de perícia médica, a ser realizada pela autarquia previdenciária, nos termos do artigo 60, § 10, da Lei n.° 8.213/91.

No cumprimento do julgado, deverão ser observados os temas n.° 810 do STF e 905 do STJ, quanto aos juros de mora e correção monetária, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, a aplicação da taxa Selic como fator de atualização.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025